Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-45.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022242-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), HELIO ALVES - CPF: 007.856.481-60 (PACIENTE), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (IMPETRANTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO), WERNER XAVIER DE MOURA RESKE - CPF: 029.811.182-93 (VÍTIMA), OSMAR DA SILVA ALMEIDA - CPF: 875.406.221-72 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO INVESTIGADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra ato apontado como coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT), consistente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000552-21.2026.8.11.0109, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), em razão de fato ocorrido em 17 de maio de 2026, no qual o paciente teria atraído a vítima Werner Xavier de Moura Reske e desferido golpe de arma branca na região do pescoço, causando-lhe a morte. Os impetrantes sustentam ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, alegando que os elementos informativos invocados não foram individualizados nem disponibilizados antes da decretação da custódia, e requerem a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado em elementos concretos, ou se se baseia em referências genéricas e não individualizadas, em violação ao art. 315 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, ocorrida antes da assinatura do decreto prisional, afasta o fundamento relativo ao risco de fuga e à necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas tornam desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312, 315 e 316 do Código de Processo Penal, não se admitindo motivação genérica, abstrata ou fundada exclusivamente na gravidade do delito.

2.

O decreto prisional que remete expressamente ao procedimento eletrônico em que se encontram encartados os elementos informativos — depoimentos testemunhais, relatório policial, boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança e auto de constatação fotográfico — satisfaz o requisito de fundamentação concreta, ainda que tais peças não tenham sido reproduzidas no caderno cautelar, desde que cognoscíveis pelo órgão jurisdicional e pela defesa.

3.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa impede o reconhecimento de nulidade do decreto prisional, nos termos da lógica que informa o art. 563 do Código de Processo Penal.

4.

O modus operandi consistente em atrair a vítima e desferir golpe de arma branca diretamente na região do pescoço — zona corporal notoriamente vital — revela gravidade concreta da conduta, apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, independentemente da hediondez abstrata do delito.

5.

A apresentação espontânea do investigado à autoridade policial, embora constitua circunstância favorável, não possui o condão de, isoladamente, neutralizar os demais fundamentos cautelares autônomos, especialmente quando há indicativos concretos de fuga imediata após o crime, ocultação em área de mata e intenção de evasão interestadual.

6.

As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da violência empregada na execução do delito, da gravidade concreta do modus operandi e da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O decreto de prisão preventiva que remete expressamente ao procedimento eletrônico em que se encontram os elementos informativos satisfaz o requisito de fundamentação concreta, desde que tais peças sejam cognoscíveis pelo órgão jurisdicional, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de eventual nulidade.

2.

O modus operandi consistente em atrair a vítima e desferir golpe de arma branca em região vital constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por revelar gravidade concreta da conduta que transcende a mera tipificação abstrata do delito.

3.

A apresentação espontânea do investigado à autoridade policial não neutraliza, por si só, os demais fundamentos cautelares autônomos quando há indicativos concretos de fuga imediata, ocultação e intenção de evasão interestadual após a prática do crime.

4.

As condições pessoais favoráveis do investigado não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, incisos LIV, LV, LXI, LXV, LXVI e LXVIII, da CF/88; art. 93, inciso IX, da CF/88; arts. 312, 313, inciso I, 315, 316, 319 e 563 do CPP; art. 121, § 2º, inciso IV, do CP; art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992).

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT — HC n. 10229518520238110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/10/2023, publicado em 26/10/2023; TJMT — HC Criminal n. 10001050620258110000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. em 19/03/2025, publicado em 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar (Id. 369469387), impetrado com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, arts. 647 e 648, inciso IV, do Código de Processo Penal, e art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992), em favor do paciente
Helio Alves,
tendo como autoridade coatora o
Juíz da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT)
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000552-21.2026.8.11.0109 e do Comunicado de Mandado de Prisão n. 1000560-95.2026.8.11.0109.

Na inicial, alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a afirmar que a materialidade e os indícios de autoria estariam comprovados por boletim de ocorrência, relatório policial, auto de constatação fotográfico, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais, sem indicar quais documentos estavam efetivamente juntados antes do decreto, quais IDs correspondem aos depoimentos mencionados, onde se encontram as imagens de câmeras de segurança, qual trecho das imagens teria sido valorado, onde está o relatório policial e o auto de constatação fotográfico, e como tais elementos foram valorados de maneira autônoma pelo juízo.

Aduzem que o
modus operandi
somente poderia ser validamente considerado se estivesse apoiado em elementos externos de corroboração efetivamente juntados e valorados, e que, sem a demonstração concreta dos depoimentos, vídeos ou demais elementos mencionados, o alegado modus operandi permanece no campo da afirmação unilateral.

Argumentam que a decisão menciona a suposta periculosidade do paciente sem indicar elementos concretos de reiteração criminosa, ameaça a testemunhas, participação em organização criminosa, descumprimento de cautelares, antecedentes relevantes ou qualquer dado objetivo que demonstre risco atual decorrente de sua liberdade, destacando que a própria decisão reconhece a ausência de antecedentes criminais do paciente.

Destacam que o paciente se apresentou espontaneamente perante a Autoridade Policial da Circunscrição de Marcelândia (MT) às 15h37min do dia 19/05/2026, enquanto o decreto prisional somente foi prolatado às 15h58min da mesma data, o que revelaria evidente contradição no fundamento utilizado para justificar a custódia cautelar, pois a prisão foi decretada sob a alegação de suposta intenção de evasão para o Estado do Mato Grosso do Sul, quando, antes mesmo da decretação da medida extrema, o paciente já havia se apresentado voluntariamente à Autoridade Policial da Comarca de Marcelândia (MT).

Argumentam que a decisão afirma que seriam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, mas não realiza análise individualizada das medidas previstas no art. 319 do CPP. Bem como, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como: residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita na mesma empresa desde 01/11/2013 e não registra antecedentes criminais.

Com base nessas teses, requerem a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; e (iii) ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar.

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 369688389). Determinou-se a colheita de informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Os impetrantes formularam pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, reiterando as teses de flagrante ilegalidade e teratologia do decreto prisional, insistindo na alegação de ausência de individualização e disponibilização dos elementos probatórios utilizados como suporte da custódia cautelar, e acrescentando argumentos relativos à violação da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. (Id. 370031359).

O Desembargador Relator em Substituição Legal
Sergio Valério
indeferiu o pedido de reconsideração, consignando que as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 370255373) robusteceram a percepção de que o decreto prisional ostentava base empírica idônea, com depoimentos nominais de testemunhas presenciais, imagens de câmeras de segurança, gravidade concreta do
modus operandi
e risco à aplicação da lei penal. Quanto à alegada teratologia por ausência de individualização dos IDs dos documentos, consignou que o magistrado indicou as fontes de prova de forma clara em suas informações, e que eventual falha técnica na indexação das peças no sistema eletrônico é questão que diz respeito à instrução processual e à validade formal do ato, cuja análise exauriente é vedada em sede de liminar. (Id. 370439894)

Em resposta ao ofício expedido por este Tribunal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT) prestou informações (Id. 370255373).

A
Procuradoria Geral de Justiça
emitiu parecer (Id. 372050866), subscrito pelo Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestando-se pela
denegação da ordem
, com a consequente manutenção da prisão preventiva do paciente Helio Alves, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Art. 121, §2º, IV, do Código Penal – Prisão preventiva – Alegação de ausência de fundamentação concreta – Tese de inexistência de individualização e acessibilidade dos elementos informativos utilizados no decreto cautelar – Insubsistência – Representação policial com remissão expressa ao procedimento eletrônico em que se encontravam encartados depoimentos, arquivos de mídias e demais elementos investigativos – Ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa – Fundamentação idônea da custódia cautelar – Gravidade concreta do modus operandi – Golpe de arma branca direcionado à região vital da vítima – Circunstâncias concretas aptas a evidenciar risco à ordem pública – Alegada apresentação espontânea do paciente – Circunstância insuficiente, por si só, para afastar os fundamentos cautelares autônomos – Condições pessoais favoráveis irrelevantes diante do caso concreto – Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem. COLENDA SEGUNDA CÂMARA”
(Id. 372050867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente
habeas corpus
tem por objeto o controle da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Helio Alves
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT), nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000552-21.2026.8.11.0109, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Segundo os elementos informativos colhidos na fase investigativa, no dia
17 de maio de 2026
, por volta das
15h20min
, no Bar do Neto, localizado na Rua Domingos Martins, n. 2015, Bairro Marcelândia, Marcelândia (MT), ocorreu o homicídio consumado de
Werner Xavier de Moura Reske
.

O fato foi registrado no
Boletim de Ocorrência n. 2026.161359
(Id. 233994857, pp. 1-3). A narrativa do boletim descreve que diversas ligações via funcional informaram que no Bairro Vila Esperança, no Bar do Neto, havia ocorrido um homicídio, com denúncias apontando que o suspeito
Helio Alves
, vulgo "Xuxa", em determinado momento desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima Werner Xavier de Moura Reske, em local fatal, tirando-lhe a vida.

O documento registra ainda que, durante as diligências, foi identificado por imagens de câmeras que o suspeito correu do local do fato até o Supermercado Hangai, onde trabalhava como açougueiro, encontrando-se com
Osmar da Silva Almeida
, que o aguardava e o auxiliou na fuga em motocicleta Fan de cor vermelha, placa SQC2D40. Consta ainda que o filho do suspeito entrou em contato com o celular da viatura policial, informando que seu pai estava escondido no mato em frente à residência, próximo ao portão da Colonizadora Pronorte, e que estava utilizando o Wi-Fi da vizinha para se comunicar, pedindo ajuda para fugir para Campo Grande (MS).

Os impetrantes sustentam, em síntese, quatro ordens de argumentos: (a) ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, por falta de individualização dos elementos informativos invocados; (b) impossibilidade de fundar a prisão preventiva na gravidade abstrata do crime ou no
modus operandi
sem lastro documental; (c) fragilidade do fundamento relativo à suposta fuga, diante da apresentação espontânea do paciente antes da prolação do decreto; e (d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

O
habeas corpus
é o remédio constitucional adequado para tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. No caso, o paciente encontra-se preso por força de decreto de prisão preventiva, e os impetrantes alegam ilegalidade na fundamentação da medida cautelar, o que torna plenamente cabível a via eleita.

A competência desta Segunda Câmara Criminal para o julgamento do writ decorre da atribuição regimental de controle das decisões prolatadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT).

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, que somente se justifica quando presentes, cumulativamente, os pressupostos e os fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Trata-se de instrumento de tutela processual, e não de antecipação de pena, razão pela qual sua decretação exige rigorosa observância dos princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade e da fundamentação concreta.

O art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. O inciso LXVI do mesmo dispositivo assegura que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. E o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade.

No plano infraconstitucional, o art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O art. 315 do mesmo diploma, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, exige que a decisão que decretar a prisão preventiva seja fundamentada de maneira concreta, não se admitindo motivação genérica, abstrata ou baseada em fórmulas padronizadas.

A primeira e central tese dos impetrantes é a de que o decreto prisional carece de base empírica idônea, pois teria se limitado a mencionar elementos informativos sem individualizá-los, sem indicar os respectivos IDs dos documentos, sem demonstrar onde se encontravam as imagens de câmeras de segurança e sem correlacionar tais elementos com a necessidade cautelar.

Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre a ausência de fundamentação concreta — vício que efetivamente contamina o decreto prisional — e a mera ausência de reprodução integral dos elementos informativos no caderno cautelar. O art. 315 do Código de Processo Penal exige que a decisão seja fundamentada de maneira concreta, o que significa que o magistrado deve indicar os elementos de prova que embasam sua convicção e correlacioná-los com os requisitos legais da prisão preventiva. Não exige, contudo, que todos os documentos sejam fisicamente reproduzidos no bojo do pedido cautelar, especialmente quando o sistema processual eletrônico permite o acesso integrado aos autos correlatos.

A representação pela prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Henrique Madureira Espindola de Barros (Id. 233994860) promoveu remissão expressa ao procedimento eletrônico n. 1000551-36.2026.8.11.0109, no qual se encontravam encartados, desde 18/05/2026, todos os elementos informativos mencionados como fundamento da medida cautelar: o Boletim de Ocorrência n. 2026.161359 (Id. 233994857), o Relatório Policial (Id. 233994876), os depoimentos de Altomar Torquato da Silva (Id. 233994865), Caitano Pereira da Costa Neto (Id. 233994866), Arlindo dos Santos (Id. 233994867), Clovis Machado (Id. 233994861) e Carlos Vinicius Fernandes de Paula (Id. 233994862), além dos três arquivos de vídeo referentes às imagens de câmeras de segurança (Ids. 233994877, 233994878 e 233994879).

Esses documentos estavam regularmente encartados no sistema processual eletrônico, eram plenamente cognoscíveis pelo órgão jurisdicional e, em tese, acessíveis à defesa. A circunstância de não terem sido reproduzidos no caderno cautelar não configura, por si só, vício de fundamentação, tampouco impede o controle da base empírica utilizada para justificar a restrição da liberdade.

Ademais, o princípio
pas de nullité sans grief,
consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, impõe que a nulidade somente seja declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte.

No caso, os impetrantes não demonstraram, de forma objetiva e concreta, qual prejuízo específico ao exercício da ampla defesa teria decorrido da forma de organização documental do acervo investigativo. Não há nos autos qualquer registro de que a defesa tenha requerido acesso aos documentos referidos na representação policial e sido obstada, tampouco de que tenha formulado insurgência processual perante o juízo de origem apontando embaraço ao exercício da ampla defesa.

A tese de inacessibilidade dos elementos informativos, portanto, não encontra respaldo nos autos e não é suficiente para caracterizar o constrangimento ilegal alegado.

Superada a questão formal, cumpre examinar se o decreto prisional está, de fato, amparado em elementos concretos suficientes para justificar a custódia cautelar.

Dos autos, extrai-se que no dia 17/05/2026, por volta das 15h20min, no Bar do Neto, em Marcelândia (MT), ocorreu o homicídio consumado de Werner Xavier de Moura Reske, mediante golpe de arma branca na região do pescoço; múltiplas testemunhas presentes no local identificaram Helio Alves, vulgo "Xuxa", como o autor do golpe fatal; após o crime, o paciente deixou o local e recebeu auxílio de Osmar da Silva Almeida para fuga em motocicleta; o paciente não foi localizado pelas forças de segurança na noite de 17/05/2026 e na manhã de 18/05/2026; o filho do paciente entrou em contato com o celular da viatura policial, informando que seu pai estava escondido no mato em frente à residência e pedindo ajuda para fugir para Campo Grande (MS); o paciente se apresentou espontaneamente à Autoridade Policial de Marcelândia (MT) às 15h37min do dia 19/05/2026; o decreto de prisão preventiva foi prolatado às 15h58min do mesmo dia.

Esses elementos, extraídos dos documentos encartados nos autos, revelam que o decreto prisional não se fundou em afirmações abstratas ou genéricas, mas em circunstâncias concretas e verificáveis, a saber:

Quanto à materialidade: o homicídio consumado de Werner Xavier de Moura Reske está comprovado pelo Boletim de Ocorrência n. 2026.161359, pelo Relatório Policial, pelo auto de constatação fotográfico e pelo encaminhamento do corpo ao IML de Sinop para realização de exame necroscópico. Não há controvérsia sobre a ocorrência do crime.

Quanto aos indícios de autoria, de acordo com os autos, os depoimentos de Altomar Torquato da Silva (Id. 233994865) e Caitano Pereira da Costa Neto (Id. 233994866) apontam para a possível autoria por parte de Helio Alves. (Ids. 233994877, 233994878 e 233994879).

Quanto ao
modus operandi:
a dinâmica narrada pelas testemunhas nos autos, apontam que o paciente teria atraído deliberadamente a vítima para o local do ataque — pedindo que fosse chamada — e, ao se aproximar, desferiu golpe de arma branca diretamente na região do pescoço, zona corporal notoriamente vital. Após o crime, o paciente deixou o local andando calmamente, segundo o relato de Altomar Torquato da Silva. Esse conjunto de circunstâncias, indicam, em princípio, acentuado grau de violência, frieza e potencial ofensivo da conduta, transcendendo a mera tipificação abstrata do delito imputado.

A fundamentação do decreto prisional, portanto, não é genérica nem abstrata. Está ancorada em elementos concretos, individualizados e verificáveis, que demonstram, ao menos neste estágio inicial da persecução penal, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o estado de liberdade do imputado representar risco concreto à paz social, à reiteração delitiva ou à integridade de terceiros.

A garantia da ordem pública não é cláusula aberta que autoriza a prisão automática em crimes graves. É necessário que o decreto prisional indique, de forma concreta e individualizada, as razões pelas quais a liberdade do imputado representa risco atual à ordem pública. Não basta a mera invocação da gravidade abstrata do delito ou da hediondez da infração.

No caso concreto, o decreto prisional não se limitou a invocar a gravidade abstrata do homicídio qualificado. Indicou circunstâncias concretas que revelam a especial periculosidade da conduta: o paciente teria atraído a vítima para o local do ataque, desferido golpe de arma branca diretamente na região do pescoço — zona vital — e deixado o local andando calmamente, sem demonstrar qualquer perturbação emocional após ceifar a vida de outra pessoa. Esse conjunto de circunstâncias revela, em tese, frieza, premeditação e elevado potencial ofensivo, que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada pelas circunstâncias específicas de execução do delito, constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não se trata de punir o paciente pela gravidade abstrata do crime de homicídio qualificado, mas de reconhecer que as circunstâncias concretas da execução do delito revelam periculosidade social que justifica a medida cautelar.

Os impetrantes destacam, com ênfase, que o paciente se apresentou espontaneamente à Autoridade Policial de Marcelândia (MT) às 15h37min do dia 19/05/2026, enquanto o decreto prisional somente foi prolatado às 15h58min da mesma data, o que revelaria contradição no fundamento relativo ao risco de fuga.

O argumento merece consideração, mas não é suficiente para afastar os demais fundamentos cautelares.

É certo que a apresentação espontânea do investigado à autoridade policial constitui circunstância favorável, que deve ser considerada pelo julgador na análise da necessidade da custódia cautelar. O comparecimento voluntário ao distrito da culpa é indicativo de que o investigado não pretende se furtar à persecução penal, o que enfraquece o fundamento relativo ao risco de fuga.

Contudo, a apresentação espontânea não possui o condão de, isoladamente, neutralizar os demais fundamentos cautelares autônomos. No caso concreto, o decreto prisional não se fundou exclusivamente no risco de fuga. Fundou-se, primordialmente, na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi e das circunstâncias da execução do delito.

Além disso, é preciso contextualizar a apresentação espontânea do paciente. Os elementos dos autos revelam que, imediatamente após o crime, o paciente empreendeu fuga, recebeu auxílio de terceiro para evasão em motocicleta, ocultou-se em área de mata próxima à sua residência e, segundo informações prestadas pelo próprio filho à equipe policial, buscava auxílio para fugir ao Estado do Mato Grosso do Sul. Esse comportamento inicial — fuga imediata, ocultação e busca por evasão interestadual — é elemento concreto legitimamente valorável em sede cautelar, independentemente da posterior apresentação espontânea.

A apresentação espontânea, ocorrida aproximadamente 24 horas após o crime e após o fracasso das diligências policiais para localizar o paciente, não apaga o comportamento anteriormente atribuído ao investigado. Pode, no máximo, mitigar o fundamento relativo ao risco de fuga, mas não afasta, de maneira categórica, os demais fundamentos cautelares.

Nesse contexto, ainda que se reconheça que o fundamento relativo ao risco de fuga ficou enfraquecido pela apresentação espontânea do paciente, o fundamento relativo à garantia da ordem pública permanece hígido, sendo suficiente, por si só, para justificar a manutenção da custódia preventiva.

Os impetrantes destacam que o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita na mesma empresa desde 01/11/2013, circunstâncias que, segundo sustentam, reforçariam a desnecessidade da custódia preventiva.

As condições pessoais favoráveis do investigado — primariedade, residência fixa e exercício de atividade laborativa lícita — são circunstâncias juridicamente relevantes, que devem ser consideradas pelo julgador na análise da necessidade da prisão preventiva. Não se pode ignorá-las.

Contudo, essas condições não possuem caráter absoluto, tampouco são suficientes, isoladamente, para obstar a segregação cautelar quando os elementos concretos dos autos demonstram a presença dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A primariedade e os bons antecedentes são circunstâncias que dizem respeito ao histórico do investigado, mas não eliminam o risco concreto à ordem pública decorrente das circunstâncias específicas do delito praticado. Um investigado primário, com residência fixa e emprego estável, pode, em determinadas circunstâncias, representar risco concreto à ordem pública que justifique a prisão preventiva — especialmente quando a conduta praticada revela frieza, premeditação e elevado potencial ofensivo.

In casu
, as condições pessoais favoráveis do paciente não se sobrepõem à gravidade concreta do modus operandi e à necessidade de proteção da ordem pública, razão pela qual não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva.

Os impetrantes sustentam que a decisão não realizou análise individualizada das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e que tais medidas seriam suficientes para resguardar o processo.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Isso significa que o magistrado deve, antes de decretar a prisão preventiva, verificar se as medidas cautelares diversas são suficientes e adequadas ao caso concreto.

No caso, o decreto prisional consignou que as medidas cautelares diversas seriam insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do comportamento do paciente após o crime. Embora a fundamentação sobre esse ponto pudesse ser mais detalhada, a conclusão é compatível com as circunstâncias concretas dos autos.

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão — como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica — são instrumentos adequados para situações em que o risco cautelar pode ser suficientemente contido sem a privação da liberdade. Contudo, quando a conduta praticada revela elevado grau de violência e periculosidade concreta, e quando o comportamento do investigado após o crime demonstra disposição para evadir-se da persecução penal, as medidas alternativas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

A gravidade concreta do
modus operandi
— atração deliberada da vítima, golpe de arma branca em região vital, saída calmamente do local após o crime — e o comportamento do paciente após o delito — fuga imediata, ocultação em área de mata, busca por auxílio para evasão interestadual — revelam que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para conter o risco à ordem pública.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra, no caso concreto, ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante abuso de poder apto a caracterizar constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente Helio Alves.

A manutenção da prisão preventiva, portanto, revela-se medida juridicamente adequada e proporcional ao caso concreto, impondo-se a denegação da ordem vindicada.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
,
mantendo a prisão preventiva do paciente
Helio Alves
, decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT) nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000552-21.2026.8.11.0109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026